Tribunal: TJSP
Processo: 2261678-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Pretensão de penhora de bens de titularidade da esposa do executado - Cabimento, em tese, da penhora da meação da esposa do devedor, na hipótese em que a dívida vem em benefício da família - Inteligência dos arts. 1.658, 1.660, I e 1.664 do CC e art. 790, IV do CPC - Observação de que é facultada ao cônjuge do executado, a prova de que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Pretensão de penhora de bens de titularidade da esposa do executado - Cabimento, em tese, da penhora da meação da esposa do devedor, na hipótese em que a dívida vem em benefício da família - Inteligência dos arts. 1.658, 1.660, I e 1.664 do CC e art. 790, IV do CPC - Observação de que é facultada ao cônjuge do executado, a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família, para fins de defesa de sua meação - Precedentes do C. STJ e desta Corte - Recurso provido.